Tribunal: TJDFT
Processo: 0715321-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE SAFRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PROVA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso
2. A inexequibilidade do título é matéria a ser discutida nos embargos à execução (CPC, art. 917, inciso I). Diante da previsão expressa, ainda que a matéria seja de ordem pública, cabe ao executado suscitar a sua apreciação por meio do mecanismo processual adequado.
3. A análise de provas e documentos somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Recurso conhecido e não provido.